Tribunal: TJMT
Processo: 1008624-43.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008624-43.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando, Prisão Preventiva, COVID-19]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), ODONIAS FRANCA DE OLIVEIRA - CPF: 689.560.021-34 (INTERESSADO), WESLEY MARTINS PEREIRA - CPF: 066.924.551-89 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA CRIMINAL DE CÁCERES (IMPETRADO), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO VERDE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ALLYSON KEVEN DOS SANTOS (PACIENTE), FABIO VICTOR DOS SANTOS FRANÇA (PACIENTE), ALEX FERREIRA DE SOUZA RAMOS (PACIENTE), EVANDRO STEFANELLO - CPF: 570.352.881-04 (VÍTIMA), MARCOS ANTONIO DE CAMPOS SILVA - CPF: 796.889.261-91 (VÍTIMA), JOSÉ DA SILVA FILHO (VÍTIMA), DEIZE RONIZE DE SOUZA LAGARES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO – CONVERSÃO EX OFFICIO EM PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA NULIDADE – INOCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 310, II, DO CPP – AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – DESNECESSIDADE – SUSPENSÃO NOS TERMOS DAS PORTARIAS-CONJUNTAS N. 247, 249, 281, 321 E SS, DESTE E. SODALÍCIO DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19 DECORRENTE DE FECHAMENTO DAS PORTAS DO PODER JUDICIÁRIO – PRISÃO CAUTELAR LEGAL – NULIDADE NÃO APARENTE – CRIME CONCRETAMENTE GRAVE – VIOLÊNCIA EXCESSIVA, RENDIÇÃO DE TRÊS VÍTIMAS AMARRADAS POR OITO HORAS -
ORDEM DENEGADA
.

A vedação de decreto da prisão preventiva
de ofício
trazida pela art. 311 do CPP, com a redação conferida pela Lei n. 13.964/2019, não compreende a conversão da prisão em flagrante delito por preventiva, nos termos do art. 310, inc. II, do CPP. Ainda que tal providência em princípio não dispense a realização da audiência de custódia, é certo que a justa causa que impede plena observância a essa solenidade – decorrente do fechamento das portas do Poder Judiciário durante o período da pandemia Covid-19 – torna plenamente aceitável o procedimento do Magistrado de origem, máxime em se tratando de crimes perpetrados com acentuadíssimo grau de vilania, violência física à toda prova, por tempo excessivo e desnecessário e mediante emprego de arma de fogo e concurso de ao menos dez pessoas, que resultou na subtração de bens de valor pertencentes a três sacerdotes da igreja católica, incluindo dois veículos de significativo valor econômico, fuga e capotamento de um destes. A prisão preventiva nesse caso tem o escopo de acautelar a ordem pública em razão do
modus operandi
, nos termos do art. 312 do CPP, a tornar absolutamente descabida a conversão por medidas cautelares diversas da prisão. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Odonias França de Oliveira - Defensor Público, em favor de
Allysson Keven dos Santos
,
Wesley Martins Pereira
,
Fabio Victor dos Santos Gama
e
Alex Ferreira de Souza Ramos
, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estarem sofrendo os pacientes, imposto pelo juízo da Terceira Vara Criminal Comarca de Cáceres/MT, nos autos n.o 1932-27.2020.811.0006, Código: 261967.

O impetrante sustenta que os pacientes foram
presos em flagrante no dia 11 de abril de 2020
, pela suposta prática dos crimes previstos nos
artigos 157, § 2o, incisos II, IV e V, §2o-A, inciso I c/c artigo 288, parágrafo único, todos do Código Penal
.

Afirma que, ainda que
justificada a não realização de audiência de custódia
, frente à situação excepcional de
pandemia do COVID-19
, para a validade de
decisão que converte prisão pré-cautelar em preventiva
, no atual contexto normativo, é imprescindível a
prévia provocação do Delegado de Polícia ou Promotor de Justiça
da Comarca, sendo que, no caso em análise, os pacientes tiveram suas prisões em flagrante convertidas em preventivas
sem tal provocação
, mas tão somente por decisão proferida em reservado no gabinete judicial.

Assevera que, acerca do referido tema, mormente a partir da Lei n.o 13.964/2019, o chamado “Pacote Anticrime”, foi criado o Juiz de Garantias, que deixou claro que o magistrado deve exercer o papel de garantidor das Liberdades e dos Direitos Fundamentais, não podendo, por isso, determinar prisão preventiva
ex officio
, fazendo com que o art. 310,
caput
, do CPP, passasse a exigir, ainda que implicitamente, agora no contexto da audiência de custódia, a prévia manifestação do Autor da Ação Penal Pública, ao afirmar a obrigatoriedade da presença desse Órgão naquele solene ato processual.

Afirma que a decisão que converteu a prisão em flagrante dos pacientes em preventiva é ilegal, por infração ao Princípio Acusatório e a diversos dispositivos legais expressos e específicos sobre o tema no vigente CPP, razão pela qual requer que tal ilegalidade seja reparada pela via do relaxamento, sem aplicação de quaisquer outras medidas cautelares restritivas de direitos garantida pela categórica literalidade do art. 5o, inciso LXV, da CR.

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que se encontram submetidos os pacientes, requer a concessão liminar da ordem, com o imediato relaxamento das prisões ilegais a que estão submetidos, expedindo-se o necessário. No mérito, pleiteia a confirmação da decisão liminar ou, no caso de indeferimento dela, a final concessão de ordem de habeas corpus.

A inicial vem instruída com os documentos constantes dos ids. 39842971 a 39842986.

A distribuição foi realizada na modalidade sorteio [id. 39842986], e o termo de pesquisa constante do id. 39845961 não apontou feitos capazes de gerar prevenção de julgador no presente feito.

A liminar foi indeferida em 17/4/2020 [id. 40090963], e nas informações a autoridade judiciária de origem nada acrescentou ao decidido liminarmente [id. 42007476, p. 2].

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Dr. Benedito Xavier de Souza Corbelino, opinou pela
denegação da ordem
,
verbis
:

“
HABEAS CORPUS – art. 157, § 2o, II, IV E V, §2o-A, I C/C ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CÓDIGO PENAL – CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DOS PACIENTES, DE OFÍCIO, SEM QUE HOUVESSE PROVOCAÇÃO DOS LEGITIMADOS CONTIDOS NO ART. 311 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRETENDIDO RELAXAMENTO DAS PRISÕES – INACOLHIMENTO – ‘MESMO SEM PROVOCAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL OU DA ACUSAÇÃO, AO RECEBER O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, PODERÁ, QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS CONSTANTES DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, CONVERTER A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA, EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 310, II, DO MESMO CÓDIGO, NÃO HAVENDO SE FALAR EM NULIDADE’ - (HC 527.479/PA, REL. MINISTRO RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, JULGADO EM 15/10/2019, DJE 25/10/2019) – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – DENEGAÇÃO DA ORDEM
” [id. 43532499, p. 1].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que conceda aos pacientes o benefício de aguardarem em liberdade o desenrolar do processo, tendo em vista a alegada ilegalidade da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva de ofício, ou seja, sem a prévia a provocação do magistrado por aqueles que possuem atribuição para tal, evidenciando-se coação ilegal.

De acordo com o relato dos 2o Ten PM Roger Garcia Gonçalves da Silva [id. 39842983 pp. 15-16] e Ueder Ribeiro Pinto [pp. 17-18], durante a ação conjunta realizada com a PRF, DEFRON, Força Tática, 6o BPM, observaram dois veículos, sendo um Fiat Toro, branco, placas RAM-9310 e um Fiat Argo, que desobedeceram à ordem de parada na rodovia BR174, empreendendo fuga, ocasião em que, realizado o acompanhamento policial, os ocupantes do veículo Fiat Toro abandonaram na estrada que leva à cidade de Curvelândia, logrando fugir pela mata, ao passo que os ocupantes do Fiat Argo, perderam o controle nas imediações da entrada da Lagoa Azul, capotando o automóvel. O condutor do veículo capotado foi encontrado posteriormente, na região do Caramujo, sendo identificado como sendo Wesley Martins Pereira.

De acordo com o relato dos referidos oficiais militares, diante dos dados do veículo fora levantada uma possível situação de cárcere privado na cidade de Cáceres, sendo realizado contato com policiais do 6o BPM, os quais realizaram cerco no local onde funcionaria o possível cativeiro, sendo lá encontradas as vítimas e rendidos os suspeitos, tendo Alex Ferreira de Souza tentado evadir do local pulando o muro dos fundos da casa, mas foi detido e preso em flagrante delito.

No local foram encontradas encarceradas as vítimas Deize e Benedito, este portador de mal de Parkinson.

No matagal onde o suspeito Alex tentou evadir foi encontrado um aparelho celular vermelho, marca Motorola, bem como um boné de cor cinza, provavelmente de outra pessoa que deixou cair na fuga.

As vítimas, ainda de acordo com os policiais, disseram que foram espancadas e torturadas e foram obrigadas a fornecer senhas de banco e de celular, bem como os dados bancários, apresentando diversas marcas de espancamento, encontrando-se em estado de choque no momento em que os policiais chegaram ao local.

Os suspeitos alegaram que a pessoa que conseguiu fugir é Welison de tal, vulgo “R7”, e seria de Pontes e Lacerda, todavia, ele não foi encontrado

Os padres Evandro Stefanello e Marcos Antonio de Campos Silva, duas das vítimas do roubo, disseram de forma equânime que por volta de 19h30min do dia 10 de abril de 2020 se encontravam no seminário localizado no Jardim Padre Paulo juntamente com outro padre, José da Silva, para o fim de jantarem uma pizza.

Disseram que no local há três casas, e os padres se encontravam na primeira casa, e em dado momento chegaram algumas pessoas, por volta de dez indivíduos, um deles armado de pistola, que deram voz de roubo, rendendo os sacerdotes.

As vítimas, segundo vítimas, foram todas amarradas, inclusive Pe. Evandro foi imobilizado com um fio de impressora, sendo certo que o “
nó aplicado no declarante foi tão forte que chegou a cortar a circulação sanguínea
” [depoimento de Evandro Stefanello, id. 39842983, p. 23]. O entregador de pizza chegou ao local, foi atendido por um dos assaltantes, entregou a pizza e foi embora, enquanto as vítimas já estavam amarradas e encarceradas na cozinha, sentadas de frente para a parede com a cabeça baixa.

Com a pizza em mãos, Evandro afirma que ele e os demais ofendidos foram obrigados a comer, sendo espancados com chutes e socos, sendo que os agressores revezavam as agressões, das quais resultaram em um grande hematoma na parte inferior do tórax e costas da vítima Evandro.

Segundo assentou Evandro, ainda, as agressões só aumentaram – principalmente em relação ao Pe. Marcos depois que um dos indivíduos encontrou um documento do exército em nome da referida vítima – sendo agredido fisicamente e sufocado com uma sacola plástica por quase dois minutos. Em determinados momentos, Pe. Marcos era chamado de “
vagabundo
”, “
policinha de merda
” e que “
quem mandava aqui somos nós, porque nós somos malandros
” [depoimento de Marcos Antonio de Campos Silva, id. 39842983, p. 26]

Em seguida, “
eles perguntaram se havia armas de fogo no local, sendo que Padre Marcos respondeu que sim, e que estaria debaixo de uma cadeira
” ” [depoimento de Evandro Stefanello, id. 39842983, p. 24], sendo esta subtraída.

Evandro ainda assinala que as vítimas foram torturadas psicologicamente, tendo a arma de fogo apontada para suas cabeças, bem como uma faca na garganta de cada um, tendo Pe. Marcos afirmado que a arma branda chegou a perfurar o próprio corpo, bem como de outros padres, sempre sob ameaça intensa de morte, tendo em determinado momento apontado a pistola para a nuca de todos os ofendidos e “
disparavam a seco, ou seja sem munição
”.

Diz ainda que durante a ação criminosa, os bandidos consumiam drogas ilícitas, bebidas alcoólicas e fumavam, inclusive expelindo fumaça no rosto dos ofendidos, bem como gravaram um vídeo e enviaram para algumas mulheres por chamada de vídeo.

Por último, antes de finalizarem o roubo, que durou cerca de oito horas, determinaram que os padres dissessem à polícia que somente três pessoas haviam participado do roubo, e que não foram agressivos, tendo inclusive alimentado as vítimas.

Os assaltantes evadiram do local somente no dia seguinte, levando consigo, de Evandro, a quantia de R$60,00 em espécie, dois celulares e uma corrente de ouro; de Marcos, R$500,00 em dinheiro, cartões bancários com as respectivas senhas, inclusive realizaram duas recargas de telefonia celular, levando ainda, do local, televisores, roupas diversas, perfumes, dinheiro, máquina de cortar grama e dois carros, sendo um Fiat Toro e um Fiat Argo.

Ao ser ouvido pela autoridade policial,
Fábio Victor dos Santos França
confessou o crime e disse que foi convidado por “R7” para realizar o roubo sob a promessa de receber R$2.000,00, e que por isso chamou Allysson, Alex e Wesley.

Disse que conseguiram acesso ao seminário pulando o muro dos fundos, e que utilizaram um simulacro de pistola, que “R7” portava, e que realmente amarraram as vítimas com as mãos para trás, tendo Fábio assumido que realmente desferiu um tapa no proprietário do Fiat Argo, porque ele estava sentado e tentou levantar.

Afirma que as demais agressões foram perpetradas pelo acusado “R7”, e que depois de separarem o produto do crime, colocaram nos dois veículos das vítimas, tendo “R7” evadido do local levando as coisas, enquanto os demais permaneceram no local rendendo as vítimas.

A intenção, segundo apontou, era levar os veículos e o produto do crime até a Bolívia, mas em determinado momento “R7” ligou para quem alguém não identificado buscar a Fiat Toro e leva-la do local, o que foi feito.

Disse, ainda, que enquanto rendia as vítimas, a polícia compareceu ao local e realizou a sua prisão em flagrante delito.

Nessa mesma linha,
Allysson Keven dos Santos
assumiu participação no roubo, e a exemplo de Fábio, disse também que foi convidado por “R7”, e que depois de aceitar a empreitada, ficou com a função de fazer a segurança do local do crime, permanecendo a maior parte do tempo do lado de fora da casa, não participando da agressão às vítimas, dizendo ainda que foi uma das primeiras pessoas a ser rendida pela polícia.

Wesley Martins Pereira
nega que tenha participado ativamente do roubo, dizendo que foi convidado por “R7” apenas para dirigir um veículo roubado sob a promessa de ganhar R$2.000,00, e que permaneceu aguardando em um campo até ser acionado, somente então percebeu que se tratava de um seminário, e que as vítimas estavam rendidas e amarradas na cozinha, saindo do local conduzindo o veículo Fiat Argo, ao passo que “R7” saiu na Fiat Toro. Na região do Caramujo, Wesley perdeu o controle do carro e capotou, terminando preso pela polícia.

Alex Ferreira de Souza Ramos
fez uso de sua prerrogativa de permanecer em silêncio, e nada contribuiu para a elucidação dos fatos.

Confeccionado o flagrante delito, a autoridade policial encaminhou à Justiça, e em decisão proferida nos autos n.o 1932-27.2020.811.0006, Código: 261967, o magistrado de origem entendeu ser necessária a prisão preventiva dos pacientes nos seguintes termos,
verbis
:

“(...)
em caráter excepcional, considero a pandemia de Covid-19, motivação idônea para a não realização da audiência de custódia, o que faço com fundamento no art. 10, inciso III, da Portaria Conjunta n. 247-TJMT e art. 8°, caput, da Recomendação n. 62 do CNJ.

Entrementes, passo a realizar o controle da prisão, nos termos dos incisos I, II e III, do art. 310, do CPP:

I. Constam dos autos as advertências legais quanto aos direitos constitucionais dos flagrados. A prisão foi efetuada legalmente e nos termos do Artigo 302, II, do Código de Processo Penal. Não existem, portanto, vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, não havendo que se falar em relaxamento da prisão em flagrante (CPP art. 310, I), razão pela qual HOMOLOGO o auto.

II. Passo á análise da conversão da prisão em preventiva ou concessão da liberdade provisória (CPP Art. 310, II e III):

Após detida análise das circunstâncias fáticas colhidas pela douta Autoridade Policial nos autos de flagrante ora em apreço, patente verifica-se a impossibilidade da concessão da liberdade provisória aos autuados, mesmo nesse momento de pandemia. Explico:

Verifica-se a presença dos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, visto que há nos autos prova da materialidade, consistentes no Boletim de Ocorrência (fl. 05/08), Termo de Exibição e Apreensão (fl. 13/14) e indícios suficientes de autoria, consubstanciados no Auto de Prisão em Flagrante (fl. 04), declarações das vítimas, confissão dos autuados Wesley e Fabio, restando, também, suficientemente demonstrado o perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados, como passar-se-á a relatar, após detida análise dos elementos probatórios coligidos aos autos nesse juízo de cognição sumária. (...).

Nessa toada, reza o Art. 312 do Código de Processo Penal, que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados.

Diante do contexto fático, verifica-se há prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados, pois, suas liberdades, nesse momento, abalam sobremaneira a ordem pública e a aplicação da lei penal, pois, cediço que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, não se mostram suficientes para conter a conduta dos autuados. É o que se extraí da folha de antecedentes criminais dos autuados Alex e Fabio, associado ao grau de violência concreta empregada que excede sobremaneira ao tipo penal e deve ser levada em consideração como medida concreta para a conversão da prisão. (...).

Tais fatos demonstram concretamente o motivado receio de perigo e existência concreta de fatos contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida de exceção, nos termos exigidos pelos § 2o, do Art. 312 e Art. 315, § 1o, do Código de Processo Penal, incluídos pela Lei n. 13.964/2019, (...), associado à gravidade concreta do modus operandi e grau de violência empregado que excedem a tipificação do crime de roubo e o longo tempo de cárcere privado (aproximadamente 8 horas) com constantes ameaças físicas e psicológicas despendidos aos religiosos, sendo crucial a conversão do flagrante em prisão preventiva para assegurar, não somente à ordem pública que está soleiramente abalada, mas também, para assegurar a aplicação da Lei Penal, pois, os demais comparsas e o suposto mentor intelectual e líder da organização criminosa encontram-se foragidos da justiça e (R-7), não fora identificado e capturado pela Polícia.

Por derradeiro, a medida de exceção encontra amparo legal no inciso I, art. 313, do Código de Processo Penal, pois a conduta praticada, tipifica crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, sem prejuízo do órgão emissor responsável revisar, ex officio, a necessidade de sua manutenção a casa 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada (CPP, parágrafo único, Art. 316)”

Apesar da pretensão esposada no presente
writ
, de que a prisão preventiva foi determinada
ex officio
pela autoridade judiciária de origem, o que se vê na realidade é que ela apenas converteu a prisão em flagrante em preventiva, tal qual autoriza o art. 310, inciso II, do CPP:

“
Art. 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente: (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)

I - relaxar a prisão ilegal; ou (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011).

II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011)
”.

É de curial sabença que tal providência está atrelada à realização da audiência de custódia, com a presença da acusação e defesa; entretanto, em tempos de pandemia, o Tribunal de Justiça expressamente dispensou – nas Portarias-Conjuntas 247, 249, 281, 321 e ss – a realização dessa formalidade, o que nem mesmo a Lei n. 13.964/2019 teria o condão de nulificar, pois a excepcionalidade do momento impediu, por certo, a plena observância às prerrogativas conferidas no art. 310 do CPP, inclusive de converter um título prisional por outro de maior envergadura, consoante estabelece o permissivo processual penal antes enfocado.

Aliás, consoante lição do eminente Des. Gilberto Giraldelli, no HC 1014206-58.2019.8.11.0000, a “
vedação de decreto da prisão preventiva de ofício pelo d. magistrado na fase investigativa não se confunde com aquela proveniente de medida tomada nos termos do art. 310, inc. II, do CPP, que admite ao d. julgador, ao receber o auto flagrancial, constatando a presença dos requisitos e pressupostos normativos, dispostos nos artigos 312 e 313 do mesmo diploma legal, converter a custódia em preventiva , sem prévio requerimento nesse sentido
” [TJMT, 3a CCr, j. 09/10/2019, DJE de 10/10/2019].

Além disso, os fatos declinados no formal de flagrante são gravíssimos; cuida-se da subtração patrimonial de bens pertencentes a três sacerdotes da Igreja Católica, perpetrado com extremada vilania e violência à toda prova, por tempo excessivo e desnecessário e mediante emprego de arma de fogo e concurso de ao menos dez pessoas.

Nesse cenário, a prisão preventiva se justifica para acautelar a ordem pública em razão da gravidade concreta dos fatos, consoante arestos jurisprudenciais abaixo colacionados, sendo absolutamente injustificável eventual conversão por medidas cautelares diversas:

“HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO – EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES – PRISÃO PREVENTIVA – 1. REVOGAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ART. 312 CPP – 2. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPERTINÊNCIA – INADEQUAÇÃO E FALTA DE EMBASAMENTO LEGAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1 - Comprovada a materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime de roubo majorado, bem como a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública (art. 312 do CPP), diante gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente, mostram-se presentes os requisitos a legitimarem o respectivo decreto;

2 - Demonstrada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar da aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, posto que, além de insuficientes ou inadequadas, sequer existe embasamento legal para viabilizar a pretensão, considerando-se o referido pressuposto, conforme o art. 282, inciso I, do CPP
” [TJMT, N.U 1019650-72.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/3/2020, Publicado no DJE 24/3/2020].

Portanto, tais elementos, são suficientes a sustentar a prisão cautelar dos pacientes, não sendo possível aferir, de plano, o aventado constrangimento ilegal.

Assim, neste momento processual, não vejo óbice para manter a posição adotada pelo juízo de piso, porquanto se encontra mais próximo dos fatos, merecendo inteira confiabilidade.

Em que pesem os argumentos apresentados pelo impetrante, não vislumbro, a priori, a presença dos requisitos autorizadores do deferimento da ordem mandamental, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora, porquanto a decisão de origem não se mostra teratológica ou manifestamente ilegal a ponto de impor imediata retificação.

Ante o exposto, com o parecer,
admito, porém, denego a ordem mandamental
aviada em prol de
Allysson Keven dos Santos
,
Wesley Martins Pereira
,
Fabio Victor dos Santos Gama
e
Alex Ferreira de Souza Ramos
, qualificado, mantendo incólume a r. decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020